Tribunal: TJDFT
Processo: 0712616-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712616-80.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ROSA NEVES EMBARGADO: MARIA ALVES FERREIRA, ADEILTON MARTINS DE GODOY, IVANICE LEITE MOURA, ROALD PINHEIRO MENDES, GREGORIO SANTANA DE PAULA, RAMON DOS SANTOS SILVA, SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. D E S P A C H O Na petição de ID 27885164, o apelante, Sr. Antônio Rosa Neves, alega a ocorrência de prejuízo em sua defesa em virtude do atendimento, pela Defensoria Pública, através do aplicativo whatsapp. Afirma, ainda, que a sentença está sendo cumprida prematuramente, além de a associação de moradores já ter deliberado em assembleia a destinação dos recursos objeto dos autos, em violação à autonomia do Tribunal de Justiça e ao duplo grau de jurisdição. Por fim, antecipa as alegações de seu causídico em sustentação oral, além de repisar alegações já expostas no recurso de apelação. Manifestação das partes contrárias no ID 28222912 e no ID 28361102. Quanto ao alegado prejuízo à defesa, inexiste qualquer demonstração nesse sentido. Já em relação ao cumprimento da sentença, conforme o art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não tendo o apelante pleiteado a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC. Acerca da destinação dos recursos depositados pela SBA Torres Brasil LTDA na conta dos compossuidores do imóvel, ressalto que esse ponto sequer está abarcado pelos limites da lide. Sobre as demais alegações, não cabe mais análise, pois proferido o acórdão resultante do julgamento da apelação (ID 28367607). Nada a prover quanto à referida petição, portanto. Por fim, verificando-se a oposição de embargos de declaração (ID 28687018), intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo legal sobre o recurso, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator